Tribunal: TJDFT
Processo: 0727637-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727637-15.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RODRIGO DAS NEVES MONTEIRO IMPETRANTE: JOSÉ TEIXEIRA PRIMO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado José Teixeira Primo, em favor de Rodrigo das Neves Monteiro, contra omissão do Juízo da Vara de Execuções Penais em analisar o pedido de prisão domiciliar humanitária. O paciente cumpre pena definitiva unificada de 09 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigos 33, caput, c/c 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006, e artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003, respectivamente). Consta dos autos que o paciente se evadiu durante saída temporária em 02/04/2018 e foi recapturado em 01/04/2020, sendo que, no momento, a pena remanescente é de 02 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão, em regime semiaberto. Como a recaptura do paciente ocorreu em Goiás, o paciente está preso no Presídio de Águas Lindas/GO. Na presente impetração, a Defesa sustenta que o paciente é portador de marca-passo transcutâneo e possui sérios problemas de saúde, integrando o grupo de risco da covid-19. Salienta que requereu, por diversas vezes, ao Juízo da Vara de Execuções Penais a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, mas a douta Juíza está aguardando relatório médico do presídio de Goiás para embasar a sua decisão. Argumenta que a MM. Juíza está aguardando a resposta do presídio de Santo Antonio do Descoberto/GO desde 18/06/2020, mas até o momento não houve retorno. Pede o deferimento da medida liminar para determinar ao Juízo a quo que conceda ao paciente a prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico. No mérito, pede a concessão da ordem para confirmar a liminar ou para colocar o paciente em liberdade. É o relatório. Pugna a Defesa pela concessão da prisão domiciliar humanitária ao paciente. Consta dos autos que o paciente foi recapturado em 01/04/2020, estando preso na Cadeia Pública de Águas Lindas/GO. Em 14/05/2020, a Defesa requereu a prisão domiciliar humanitária, sob o argumento de que o paciente integra o grupo de risco da covid-19, pois possui cardiopatia grave. Reiterou o pedido em 21/05/2020. Em 25/05/2020, a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais proferiu decisão, autorizando o recambiamento definitivo do paciente para o Distrito Federal, ressaltando que a transferência fica condicionada à suspensão das medidas decretadas pela VEP/DF e pela SESIPE durante o período de quarentena em razão da pandemia de covid-19. Na mesma decisão, a douta magistrada assim pontuou, acerca do pedido de prisão domiciliar humanitária: “A Defesa formulou pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária em favor do sentenciado destes autos, em decorrência da pandemia de COVID-19 que assola o país. Contudo, o sentenciado está detido na Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO, já havendo determinação do seu recambiamento, conforme decisão supra, pois está preso naquela Comarca apenas por força de mandado de prisão expedido na presente execução penal. Neste cenário, considerando que o sentenciado está detido em outra unidade da Federação e que por ora os recambiamentos definitivos para o DF estão suspensos, mostra-se necessária antes da decisão acerca do pedido de prisão domiciliar humanitária a prévia colheita de informações acerca das condições de saúde e do estabelecimento penitenciário onde o sentenciado se encontra recolhido. Assim, oficiem ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO e à Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás (DGAP/GO) solicitando informações sobre: a) o estado de saúde atual do custodiado; b) a atual demanda por atendimento médico do custodiado no estabelecimento prisional em que se encontra; c) a capacidade do sistema prisional ou da rede pública de saúde daquele Estado de dar ao custodiado o tratamento médico necessário; d) as medidas e cuidados que estão sendo tomadas na unidade prisional em que o custodiado se encontra em razão da pandemia de COVID-19. Com a resposta, abram vista dos autos às partes e, ao final, venham os autos conclusos para decisão sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária (mov. 21.1)”. Até o momento, o Juízo da Vara de Execuções Penais não decidiu acerca do pleito defensivo. Diante da ausência de manifestação do Juízo de origem, a Defesa impetra o presente habeas corpus, requerendo, desde logo, a concessão da prisão domiciliar. Não obstante a argumentação tecida na presente impetração, a pretensão não pode ser acolhida, sob pena de indevida supressão de instância. De fato, observa-se que o Juízo de origem ainda não decidiu a questão referente à concessão, ou não, de prisão domiciliar em favor do paciente, tendo optado em solicitar informações ao Juízo das Execuções Penais da Comarca de Águas Lindas/GO sobre as condições de saúde e do estabelecimento penitenciário onde o sentenciado se encontra recolhido, a fim de subsidiar a sua decisão. Dessa forma, não é possível a esta Corte apreciar o pedido antes que a matéria seja decidida pela instância de origem. Vale salientar, ademais, que não se verifica nenhuma ilegalidade na decisão do Juízo de Execuções em solicitar as informações referentes ao estado de saúde do paciente e às condições do estabelecimento prisional e da rede pública de saúde de prestar atendimento médico ao paciente antes de examinar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, a qual, ressalte-se, é legalmente prevista para os presos em regime aberto e apenas excepcionalmente pode ser conferida aos presos em regimes fechado e semiaberto. De outro lado, é possível verificar que o pedido da Defesa foi formulado em maio de 2020 e até o momento não foi proferida decisão, razão pela qual, de fato, se evidencia certa demora no deslinde da questão. Contudo, não se pode descuidar de que se trata de providência que exige a cooperação do Poder Judiciário de outra unidade federativa, onde o paciente foi preso após dois anos de fuga durante o cumprimento de pena, e da Administração Penitenciária local, o que justifica delonga maior do que costuma ocorrer nos processos de pessoas presas nos presídios do Distrito Federal. Assim, diante dessa peculiaridade do caso concreto, não se constata, ao menos por ora, constrangimento ilegal manifesto a ser sanado em sede de liminar, sobretudo levando-se em consideração que é sabido que as Varas de Execuções Penais estão recebendo inúmeros pedidos de prisão domiciliar no momento. Dessa forma, oportuno aguardar as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial e com o parecer ministerial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, que deverá noticiar se o ofício encaminhado à Vara de Execuções Penais de Águas Lindas/GO já foi respondido e se já há decisão acerca do pedido de prisão domiciliar humanitária. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de agosto de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador